Tribunal: TJMT
Processo: 1026512-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026512-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 503.655.411-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO — NECESSIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO.

Constatada a possibilidade real de agravamento do quadro clínico de pessoa acometida de
estenose (da valva) aórtica (CID 10 I35.0)
,

presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar que o agravado providencie a regulação e submissão daquela ao procedimento cirúrgico de
implante transcateter de válvula aórtica (ITVA) (código 04.06.01.152-4)
rede pública de assistência à saúde.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em benefício de
Aparecida do Nascimento Santos
contra a decisão que, em
ação cominatória para cumprimento da obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que, por apresentar
estenose (da valva) aórtica (CID 10 I35.0)
, necessita, com urgência, de se submeter ao procedimento cirúrgico de
implante transcateter de válvula aórtica (ITVA) (código 04.06.01.152-4)
. Ainda, que o não fornecimento do tratamento, em curto espaço de tempo, pode incorrer no agravamento de seu quadro clínico.

Deferida a antecipação de tutela da pretensão recursal em sede de Plantão Judiciário (Id. 154323687).

Contrarrazões (Id. 154760163).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 155364174), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] No presente caso, infelizmente, tais requisitos não foram demonstrados, na medida em que o diagnóstico médico que indicou a utilização do TAVI para a autora não fora instruída por uma equipe médica, que comprovaria a real necessidade da utilização do procedimento em detrimento do já utilizado pelo SUS.

Diante disso, ausente a comprovação de indispensabilidade do tratamento por intermédio do TAVI, indefero a tutela de urgência, por ausência de probabilidade do direito, na medida em que não demonstrada inefetividade da opção terapêutica viabilizada pelo SUS, a qual mereceria outra decisão deste Juízo.

Cite-se o réu para apresentar contestação, observado o artigo 183 do Código de Processo Civil.

Caso o réu, na contestação, sustente alguma das matérias enumeradas nos artigos 337 e 350 do Código de Processo Civil, abra vista ao autor para manifestação, no prazo de 15 dias.

Intimem-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 154302654 – fls.152/153).

Aparecida do Nascimento Santos, com setenta (70) anos de idade, por apresentar
estenose (da valva) aórtica (CID 10 I35.0)
, requereu a disponibilização do procedimento cirúrgico de
implante transcateter de válvula aórtica (ITVA) (código 04.06.01.152-4)
.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 230, cabeça: “
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida
.”.

Com efeito, nos termos do artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil: “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Extrai-se do relatório médico apresentado pela agravante que o procedimento cirúrgico solicitado foi o de
implante transcateter de válvula aórtica (ITVA) (código 04.06.01.152-4)
:

[...] Paciente Aparecida do Nascimento dos Santos, 70 anos, é portadora de estenose aórtica grave (CID10: I35).

Paciente necessita realizar implante transcateter da valva aórtica (TAVI) com urgência, pois paciente é extremamente sintomática e com estenose valvar aórtica critica documentada através de Ecocardiograma Transtorácico e Cateterismo Cardíaco
.

A não realização do procedimento traduz-se em elevado risco de eventos cardiovasculares adverso incluindo morte, uma vez que a mesma se encontra sintomática a apesar do tratamento clinico otimizado.

Dr. Paulo Prates

CRM-MT 7743

Cardiologista e Ecocardiografista.

Sorriso, 30 de agosto de 2022. (Id. 154302654 – fls. 26). [sem negrito no original]

Entretanto, de acordo com informações prestadas pela Secretaria de Saúde do Município de Juara e pela Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, não houve requerimento administrativo para realização do citado procedimento:

Secretaria Municipal de Saúde de Juara

Ofício 0113, de 15 de setembro de 2022.

[...]

Esclarecemos que o médico, Dr Paulo Prates, em seu relatório médico, explica a necessidade da realização do procedimento de implante de transcateter da valva aortiva (TAVD), porém ainda não emitiu laudo de solicitação de procedimento cirúrgico, é não há no sistema SISREG III nenhuma solicitação de cirurgia
.

Entende-se que o médico está aguardando o resultado dos exames para assim, solicitar o procedimento cirúrgico.

Tendo em vista que a Sra. Aparecida realizou ontem (14/09/2022) os exames e que ainda não há resultados, informamos que estamos acompanhando todo processo da paciente e que assim que tiver alguma alteração, vossa excelência será informada. [...]. (Id. 154302654 – fls. 69/70). [sem negrito no original]

Secretaria de Estado de Saúde

Ofício no 08720, de 28 de outubro de 2022.

[...]

Com os cordiais e respeitosos cumprimentos, em consideração a requisição extrajudicial que solicitou da Secretaria de Estado de Saúde informações acerca da realização de implante percutâneo de válvula aórtica (Tavi) em favor de Aparecida do Nascimento dos Santos
.

Após pesquisa no Sistema Nacional de Regulação (SISREG) conferimos que não há nenhum pedido para procedimento cirúrgico inserido
, conforme anexo. Sendo assim, orientamos que o paciente busque a unidade de saúde SUS em que foi atendido e solicite a inserção do procedimento cirúrgico no SISREG. [...]. (Id. 154302654 – fls. 88). [sem negrito no original]

Ademais, é de se registar que, consoante extrato do Sistema Nacional de Regulação – SISREG, a idosa encontra-se regulada desde 7 de novembro de 2022 para ser submetida ao procedimento cirúrgico para
implante de prótese valvar (código 04.06.01.069-2)
e não ao procedimento cirúrgico de
implante transcateter de válvula aórtica (ITVA) (código 04.06.01.152-4)
(Id. 154302654 – fls. 104).

Por sua vez, nada obstante o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT concluir que o procedimento não é indicado (Id. 154302654 – fls. 131/136 e 143/146), o relatório médico registrou que “
a não realização do procedimento traduz-se em elevado risco de eventos cardiovasculares adverso incluindo morte
” (Id. 154302654 – fls. 26), de
modo que não se pode desconhecer a possibilidade real de agravamento do quadro clínico da agravante
. Logo, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência.

Pela pretensão relacionar-se à cirurgia existente no rol de procedimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde – SUS, imperiosa a imediata regulação da agravante, para que a sua submissão à cirurgia indicada se dê na rede pública de assistência à saúde, a observar o disposto no
Enunciado no 11 da III Jornada de Direito de Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, realizada em 18 de março de 2019:

Nos casos em que o pedido em ação judicial seja de medicamento, produto ou procedimento já previsto nas listas oficiais do SUS ou em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – (PCDT), o Poder Judiciário determinará a inclusão do demandante em serviço ou programa já existentes no Sistema Único de Saúde – SUS, para o fim de acompanhamento e controle clínico.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que o agravado, no prazo de quinze (15) dias, providencie a regulação da agravante, com a fixação do prazo de trinta (30) dias para submissão ao procedimento cirúrgico indicado na rede pública de assistência à saúde.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023